Tribunal: TJES
Processo: 5014641-69.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014641-69.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAICON VITORIA MACHADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENT
A
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE MENORIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta por Maicon Vitória Machado, condenando em ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico
de drogas
, nos autos nº 0006433-18.2014.8.08.0006, objetivando o redimensionamento da pena imposta, sob o argumento de erro na dosimetria e omissão na consideração da atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve ilegalidade na fixação das penas-base;
(ii) analisar o pedido de reconhecimento da atenuante de menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação das pena-base, tanto no crime de tráfico de drogas, quanto no crime de associação para o tráfico, observou os critérios legais, especialmente o art. 42 da Lei nº 11.343/06, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas.
4. Inexiste direito subjetivo à aplicação de fração matemática específica na dosimetria, sendo legítima a fundamentação adotada pelo juízo originário quanto à individualização das penas.
5. Reconhecida a atenuante da menoridade, por tratar-se de fato devidamente comprovado.
6. Redimensionada a pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

"É cabível a revisão criminal para correção de erro na dosimetria da pena, especialmente quando não considerada atenuante legal comprovada."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5014641-69.2024.8.08.0000
REQUERENTE: MAICON VITORIA MACHADO
REQUERIDO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO/ES
Advogado do(a) REQUERENTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Revisão Criminal ajuizada por

MAICON VITÓRIA MACHADO
, objetivando a desconstituição do acórdão relativo aos autos da ação penal de nº 0006433-18.2014.8.08.0006, que norteou a manutenção da condenação do requerente pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o requerente, em síntese, que:

1.
As penas-base relativas aos delitos referenciados foram fixadas de forma desproporcional, sem que fosse utilizada a fração de 1/6, a incidir sobre a pena mínima, como mencionado pelo STJ em vários julgados;

2.
De ver ser reconhecida a atenuante relativa a menoridade.

Muito bem.

Como sabemos, possível a revisão criminal quando aferida sentença condenatória contrária a texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos; quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A ação é plenamente cabível para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.

In casu
, verifico que as alegações são parcialmente pertinentes.

No que se refere às penas-base dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, não verifiquei ausência de juridicidade praticada pelo juízo, em tê-las fixado, respectivamente, em 07 anos de reclusão – de uma pena que varia de 05 a 15 anos de reclusão, e 04 anos e 04 meses de reclusão – de uma pena que varia de 03 a 10 anos de reclusão, à luz da quantidade e variedade de drogas colocadas pela associação criminosa, composta pelos 23 denunciados, para fins de tráfico ilegal.

Tudo conforme norteiam os preceitos do art. 42 da lei 11.343/06, devendo ser relembrado que: 1. Não há critério matemático específico que obrigue o Magistrado na fase primeira fase da dosimetria; 2. Não há
direito subjetivo à adoção de
determinada fração sugestionada pelo STJ;
3. In casu, as penas-base foram fixadas de forma razoável e até de forma menos intensa, se
aplicada
a sugestionada fração de
1/8,
incidente sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima
.

Como consignado nesta Corte, em sede de apelo, com extrema juridicidade:

'
Quanto a primeira fase dosimétrica, foram valorad
a
s negativamente ao réu a natureza e quantidade das drogas apreendidas com os integrantes da facção criminosa (laudos de exame químico às fls. 1.200/1.212), valendo ressaltar que apenas o
BU 22641601, com laudo toxicológico correspondente às fls. 1204/1204, atestou a apreensão de 1.290 pedras de crack e 285 buchas de maconha com menores integrantes da organização criminosa, o que corretamente atraiu, ao apelante, a incidência do previsto no art. 42, da Lei de Drogas.

E como consignado pela Procuradoria de Justiça:
“C
onforme descrito na sentença penal condenatória, em decorrência da Operação Portelinha, onde se apurava o tráfico de drogas na região, apesar ter sido apreendido na residência do requerente 14 (quatorze) buchas de maconha, restou comprovado por meio das interceptações telefônicas devidamente autorizadas, que o revisionando e demais comparsas em devida associação criminosa, comercializavam 03 (três) tipos de drogas, quais sejam, “maconha”, “cocaína” e “crack”, em quantidades expressivas, uma vez que movimentavam o tráfico de drogas nos bairros Portelinha, Bela Vista, Barra do Riacho, Barra do Sahy, todos no município de Aracruz, bem como também movimentavam o tráfico de drogas no município vizinho de Ibiraçu”.

Não há ilegalidade, portanto, quanto ao quantum de pena fixado na primeira fase das dosimetrias.

No que se refere a atenuante relativa a menoridade, imperioso o seu reconhecimento,
por se tratar de fato devidamente comprovado pelo requerente.

Passo, portanto, a redimensionar as penas impostas:

Quanto

ao

crime

de

tráfico

de

drogas
, mantida a pena-base no impo
r
te de 07 anos de reclusão, e incidente
s
as atenuantes de confissão e menoridade, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão, em observância da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase,
mantido o afastamento do tráfico privilegiado, mantenho o aumento no importe de 1⁄4, decorrente do emprego de arma e corrupção de menores (
art. 40, IV e VI, da lei 11.343/06, razão pela
fixo a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Quanto

ao

crime

de

associação para o
tráfico

de

drogas
, mantida a pena-base no impo
r
te de
04
anos
e 04 meses de reclusão
, e incidente
s
as atenuantes de confissão e menoridade, fixo a pena intermediária em
03 anos de
reclusão, em observância da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase,
mantenho o aumento no importe de 1⁄4, decorrente do emprego de arma e corrupção de menores (
art. 40, IV e VI, da lei 11.343/06, razão pela
fixo a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e
812
(
oitocentos e doze
)
dias-multa.

À luz do
concurso material,
somo as reprimendas, totalizando uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 1437 (um mil, quatrocentos e trinta e sete
)
dias-multa.

Mantenho, nos termos do
art. 33, §2º, “a”, do CP, o regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena.

É como voto,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para fins de redimensionamento da pena imposta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.